Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018591-10.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

arte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDA COSTA MARQUES MUNHOZ QUEIROZ - CPF: 987.946.711-68 (AGRAVADO), FERNANDA COSTA MARQUES MUNHOZ QUEIROZ - CPF: 987.946.711-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. C. M. M. D. Q. - CPF: 099.707.501-51 (AGRAVADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – MÉTODO ABA INCLUÍDO NO ROL TAXATIVO DA ANS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ADEQUADO – CONTRATO SEM PREVISÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – COBERTURA INTEGRAL DOS TRATAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O tratamento em questão, denominado de terapia comportamental Método ABA é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro da paciente.

III - No contrato de plano de saúde firmado entre as partes não há qualquer previsão de cobrança de coparticipação, razão pela qual, as obrigações reconhecidas em face da operadora de saúde, ora agravante, deverão ser custeadas de forma integral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1025361-90.2023.8.11.0041, ajuizada por LUÍSA COSTA MARQUES MUNHOZ DE QUEIROZ, representada por sua genitora FERNANDA COSTA MARQUES MUNHOZ QUEIROZ, deferiu o pedido liminar e determinou que a agravante autorize e custeie, todos os procedimentos/tratamentos recomendados e solicitados pela parte autora, ora agravada, assim como todos os demais que se fizerem necessários, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento da decisão.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão que deferiu o reembolso integral dos tratamentos/procedimentos da agravada é equivocada, isso porque a operadora de saúde não é obrigada a custeá-los além dos limites contratuais.

Sustenta que, deve reembolsar tão somente os tratamentos previstos no contrato entabulado pelas partes.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 189434656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar e determinou, sob pena de multa, que a agravante autorize e custeie, todos os procedimentos/tratamentos recomendados e solicitados pela parte autora, ora agravada, assim como todos os demais que se fizerem necessários, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento da decisão.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida

que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, que necessita de imediato tratamento, conforme laudo médico encartado no id n. 122995133.

Pelo que se extrai dos autos, a agravada foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F80 F84), sendo necessário imediato tratamento, para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.

Com efeito, depreende-se da leitura do Relatório de Avaliação, que o tratamento em questão, denominado de terapia comportamental Método ABA é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro da paciente.

No caso específico do método ABA, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu pela ampliação das regras de cobertura para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, em que foi contemplada, dentre outras, a patologia da agravada (Autismo Infantil CID 10 – F84.0).

A decisão em questão também incorporou ao rol de procedimentos reconhecidos o tratamento indicado para a autora, ora agravada, qual seja, o modelo
Applied Behavior Analysis
– ABA, o qual, agora, não pode mais ser negado pela agravante.

A decisão ampliativa das regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento está disponível no próprio portal da ANS, no endereço:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-altera-regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento
.

Quanto ao custeio dos tratamentos, cabe registrar que, no contrato de plano de saúde acostado no id n. 180246153 – Pág. 7, não há qualquer previsão de cobrança de coparticipação, razão pela qual, as obrigações reconhecidas em face da operadora de saúde, ora agravante, deverão ser custeadas de forma integral.

Nesse sentido, vale reproduzir trecho do contrato em questão:

Assim, é possível concluir que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar todos os tratamentos indicados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023